Tribunal: TJPA
Processo: 0006933-48.2016.8.14.0006
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2020-07-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANEJO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO AO INVÉS DE IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SUSPENSA EM RAZÃO DA GRATUIDADE DEFERIDA.1 ? Alega o Agravante que é demandado em ação de cumprimento de sentença que visa o recebimento de valores no qual o Banco julga ser devido pelo réu.- Aduz que o Banco ingressou com cumprimento de sentença, utilizando-se como parâmetro apenas o saldo devedor do agravante. Afirma que apresentou embargos à execução alegando que houve o a restituição do valor integral obtido com o empréstimo. - Relata que os embargos à execução foram indeferidos sob o argumento de não ser o meio processual cabível, entretanto, entende que a nomenclatura da peça é apenas um complemento não podendo prejudicar a defesa. Aduz que a peça deve ser conhecida pelo juízo com base no princípio da fungibilidade, da primazia do mérito e da instrumentalidade das formas.- Aduz que a manutenção da decisão monocrática que confirmou a sentença de primeiro grau configura formalismo excessivo.2 - Correto o entendimento do magistrado singular. Isto porque o manejo de embargos à execução no bojo de cumprimento de sentença configura impropriedade técnica insuperável, pois cabível, na espécie, a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, consoante regra contida no art. 525 do CPC. - No presente caso não é viável a aplicação do princípio da fungibilidade, haja vista que a aplicação do referido princípio apenas tem cabimento quando pairar dúvida sobre o meio processual cabível.- Entretanto, não há dúvida sobre meio processual cabível, haja vista que o mesmo encontra-se expressamente previsto em lei. Assim, o meio de defesa escolhido pelo apelante configura impropriedade técnica insuperável.3 - Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica constante da decisão combatida, 4 - A vedação constante do artigo 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, ?A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente? ? (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017). 5 - Ao confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe, a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.6 - Agravo Interno conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
Poder Judici
á
rio
Tribunal de Justi
ç
a do Estado do Par
á
Gabinete da Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque
Endere
ç
o: Av. Almirante Barroso, n
º
3089 - Bairro: Souza - CEP: 66613-710 - Bel
é
m - PA
ACÓRDÃO N.º
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N.º 0006933-48.2016.814.0006
AGRAVANTE(S):ODIAS LOPES DOS SANTOS
AGRAVADO(A): BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANEJO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO AO INVÉS DE IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SUSPENSA EM RAZÃO DA GRATUIDADE DEFERIDA.
1 - Alega o Agravante que é demandado em ação de cumprimento de sentença que visa o recebimento de valores no qual o Banco julga ser devido pelo réu.
- Aduz que o Banco ingressou com cumprimento de sentença, utilizando-se como parâmetro apenas o saldo devedor do agravante. Afirma que apresentou embargos à execução alegando que houve o a restituição do valor integral obtido com o empréstimo.
- Relata que os embargos à execução foram indeferidos sob o argumento de não ser o meio processual cabível, entretanto, entende que a nomenclatura da peça é apenas um complemento não podendo prejudicar a defesa. Aduz que a peça deve ser conhecida pelo juízo com base no princípio da fungibilidade, da primazia do mérito e da instrumentalidade das formas.
- Aduz que a manutenção da decisão monocrática que confirmou a sentença de primeiro grau configura formalismo excessivo.
2 - Correto o entendimento do magistrado singular. Isto porque o manejo de embargos à execução no bojo de cumprimento de sentença configura impropriedade técnica insuperável, pois cabível, na espécie, a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, consoante regra contida no art. 525 do CPC.
- No presente caso não é viável a aplicação do princípio da fungibilidade, haja vista que a aplicação do referido princípio apenas tem cabimento quando pairar dúvida sobre o meio processual cabível.
- Entretanto, não há dúvida sobre meio processual cabível, haja vista que o mesmo encontra-se expressamente previsto em lei. Assim, o meio de defesa escolhido pelo apelante configura impropriedade técnica insuperável.
3 - Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica constante da decisão combatida,
4 - A vedação constante do artigo 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, ¿A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente¿ - (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).
5 - Ao confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe, a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.
6 - Agravo Interno conhecido e desprovido.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento do recurso de Agravo Interno, com a aplicação de multa, na forma artigo 1.021, § 4º, do CPC, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Turma julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque (Relatora), Des. Constantino Augusto Guerreiro e o Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 09 de julho de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N.º 0006933-48.2016.814.0006
AGRAVANTE(S):ODIAS LOPES DOS SANTOS
AGRAVADO(A): BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
no recurso de apelação cível interposto por
ODIAS LOPES DOS SANTOS
, em face da decisão monocrática de fls. 134/136, nos autos da APELAÇÃO, na qual foi dado parcial provimento ao recurso, apenas para suspender a exigibilidade do pagamento dos honorários advocatícios arbitrados na sentença em razão dos benefícios da gratuidade processual e confirmando os demais termos da decisão proferida pelo juízo a quo indeferiu a petição inicial de embargos à execução, haja vista o meio inadequado para se opor à fase de cumprimento de sentença.

Em suas razões (fls. 138/150)
o Agravante alega que é demandado em ação de cumprimento de sentença que visa o recebimento de valores no qual o Banco julga ser devido pelo réu.

Aduz que o Banco ingressou com cumprimento de sentença, utilizando-se como parâmetro apenas o saldo devedor do agravante. Afirma que apresentou embargos à execução alegando que houve o a restituição do valor integral obtido com o empréstimo.

Relata que os embargos à execução foram indeferidos sob o argumento de não ser o meio processual cabível, entretanto, entende que a nomenclatura da peça é apenas um complemento não podendo prejudicar a defesa. Aduz que a peça deve ser conhecida pelo juízo com base no princípio da fungibilidade, da primazia do mérito e da instrumentalidade das formas.

Aduz que a manutenção da decisão monocrática que confirmou a sentença de primeiro grau configura formalismo excessivo.

Afirma que na fase de conhecimento foi decretada a nulidade dos contratos firmados entre as partes, mas o agravado continua cobrando os débitos, por tais motivos entende que o título é inexigível e deve ser conhecido de ofício pelo juízo.

Por fim, alega que a decisão monocrática deve ser reformada no que tange à manutenção da condenação da verba sucumbencial, pois afirma que não houve vencido e nem vencedor, motivo pelo qual não são devidos honorários.

Não foram ofertadas contrarrazões (fls. 152).

É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A presente irresignação não merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, ¿A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente¿ - (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do ¿
decisum¿
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

Como cediço, o agravado ingressou com pedido de cumprimento de sentença em desfavor do ora recorrente, o agravante, por sua vez, opôs Embargos à Execução (fls. 08), os quais foram rejeitados liminarmente pelo juízo a quo, sob o argumento de que o meio de impugnação correto seria a impugnação ao cumprimento de sentença.

Correto o entendimento do magistrado singular. Isto porque o manejo de embargos à execução no bojo de cumprimento de sentença configura impropriedade técnica insuperável, pois cabível, na espécie, a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, consoante regra contida no art. 525 do CPC. Vejamos:
Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação,
apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

No presente caso não é viável a aplicação do princípio da fungibilidade, haja vista que a aplicação do referido princípio apenas tem cabimento quando pairar dúvida sobre o meio processual cabível.

Entretanto, não há dúvida sobre meio processual cabível, haja vista que o mesmo encontra-se expressamente previsto em lei. Assim, o meio de defesa escolhido pelo apelante configura impropriedade técnica insuperável
.

Neste sentido já decidiu o C. STJ:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. VIA INADEQUADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. DESCABIMENTO.
1.- Conforme o princípio da fungibilidade recursal, autoriza-se ao órgão julgador o recebimento de um recurso por outro. Todavia, tal medida pressupõe que seja possível tal substituição, que haja dúvida objetiva sobre o recurso cabível e que não haja erro grosseiro.
Precedentes.
2.- Conforme o disposto no art. 736 do Código de Processo Civil "o executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos".
3.- Diante da ausência de dúvida objetiva a respeito do recurso cabível, caracteriza, tecnicamente, erro grosseiro a apresentação de impugnação à Ação de Execução de título extrajudicial ao invés da oposição dos Embargos de Devedor, mostrando-se inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
4.- Recurso Especial improvido.
(REsp 1283799/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/03/2012, DJe 23/04/2012)
.

No que concerne à condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos, tenho que não há razão para reforma.

A condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve se pautar pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas daí decorrentes.

No caso concreto, tendo em vista a gratuidade processual deferida ao recorrente às fls. 63, deve a condenação ser mantida, entretanto, suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do
decisum.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

MULTA - RECURSO PROCRASTINATÓRIO

Diante de todo o cenário revelado, qual seja, de um lado a decisão monocrática assentada em consolidada jurisprudência, e de outro, um recurso sem argumentos fáticos ou jurídicos com aptidão para desconstituir o ato decisório agravado, entendo que a decisão impugnada não merece reparos.

Além do que, concluo que o presente recurso contém nítido propósito de alongar a demanda, o que tem sido desfavorável ao recorrente, circunstância que além de conduzir ao desprovimento recursal, merece ser repelida, segundo o comando inserto no § 4.º do art. 1.021 do CPC/2015, com aplicação de multa, por ser manifestamente improcedente, conforme já se pronunciou o STJ, no julgado exemplificativo:
¿AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. PRORROGAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. FIANÇA. PREVISÃO DE PRORROGAÇÃO ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
1.

Restou pacificado no âmbito do STJ a admissão da prorrogação da fiança nos contratos de locação por prazo indeterminado desde que expressamente prevista no pacto.
2.

Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.
3.

O recurso mostra-se manifestamente improcedente, a ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.
4.

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.¿ (AgInt nos EDcl no REsp 1484187 - Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - TERCEIRA TURMA - DJe 16/11/2016).

Com estas considerações, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão objurgada é medida que se impõe, bem como a aplicação de multa
ope legis
cabível e necessária.

ERRO MATERIAL

Outrossim, de ofício, constato a presença de erro material em um ponto da decisão monocrática vergastada, na medida em que a Ementa não corresponde ao dispositivo do julgado.

Portanto, cumpre retificar a ementa da decisão monocrática de fls. 134/136, para constar nos seguintes termos:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANEJO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO AO INVÉS DE IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SUSPENSA EM RAZÃO DA GRATUIDADE DEFERIDA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

DISPOSITIVO

Sendo assim, forte em tais argumentos, ratifico que conheço do Agravo Interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, bem como condenar o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do agravado, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

Em tempo, constatado de ofício a presença de erro material na ementa da decisão monocrática embargada, voto pela sua alteração, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), 09 de julho de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora